Tribunal: STF
Processo: RMS 22718
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios recebidos para a finalidade de
ressalvar, em favor dos ora embargantes, a utilização das vias
ordinárias, como decorria da fundamentação do acórdão denegatório do
mandado de segurança, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
confirmado pelo Supremo Tribunal, em grau de recurso ordinário.